Tribunal: STF
Processo: RE 1492116
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 8, fls. 1-2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTATAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. APLICABILIDADE NO PRESENTE CASO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO PIAUÍ (Doc. 9, fl. 10), foram rejeitados(Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federativo aponta violação ao art. 37, § 2º, da CF/1988.



    Para tanto, narra, inicialmente, que a recorrida foi admitida em 15/4/1982, sem concurso público, no cargo de datilógrafa e em 1992 foi transposta para o cargo de professora, também sem concurso público, por meio de decreto governamental (Doc. 12, fl. 2), razão pela qual entende que a mesma não tem “direito a se aposentar como discente, motivo pelo qual o acórdão recorrido deve ser reformado, sob pena sob pena de se violar os dispositivos constitucionais mencionados” (Doc. 12, fl. 8). 



    Informada pela Administração que sua aposentadoria se dará no cargo de datilógrafa, já que não fora admitida por meio de concurso público, aduz que a recorrida impetrou Mandado de Segurança, cuja ordem foi concedida “para determinar aos Impetrados que se abstenham a alterar a situação funcional da Impetrante no cargo de Professora, bem como que dê continuidade à análise do processo de aposentadoria da mesma, abstendo-se de denegar o pleito administrativo sob a alegação de ingresso ou transmutação ilegal” (Doc. 12, fl. 3).



    Afirma que, nos termos do art. 37, II, e §2º, da CF/1988 c/c a Súmula 685/STF, “tem-se que, em razão da exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público, todas as outras formas de provimento que a ela não se adequem, a exemplo da transposição, configuram grave inconstitucionalidade” (Doc. 12, fl. 8).



    Sustenta que “o artigo 117, da Lei Complementar estadual nº 71/2006, ao determinar suposto “enquadramento” dos servidores em cargos diferentes daqueles em que foram investidos, tais como a passagem do cargo de datilógrafo para professor, exigindo, para tanto, tão somente que a transposição tenha ocorrido após a publicação da Constituição Federal de 1988 e até dez anos antes da publicação da lei, fere flagrantemente o princípio do concurso público estatuído no art. 37, inciso II, da Constituição Federal” (Doc. 12, fl. 9).



    Entende, assim, que “não é possível que uma situação de patente inconstitucionalidade se consolide e enseje uma situação de “enquadramento” (verdadeira transposição) em cargo distinto do originalmente ocupado pela requerente, em total e aberta afronta à ordem constitucional vigente” (Doc. 12, fl. 13), destacando, ainda, que “não há prazo extintivo para a anulação de ato administrativo inconstitucional porque a inconstitucionalidade é vício que não convalesce nunca, nem mesmo diante da proteção à segurança jurídica” (Doc. 12, fl. 14). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso “reformando-se o acórdão para julgar improcedente o pedido autoral, tendo em vista a contrariedade aos dispositivos da Constituição Federal, determinando-se que a aposentadoria do impetrante observe a função pública ocupada antes da inconstitucional transposição de cargos públicos” (Doc. 12, fl. 15).



    Em seguida, os autos foram devolvidos ao órgão julgador para realizar eventual juízo de adequação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 1157 da Repercussão Geral (Doc. 15).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 17):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTATAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. APLICABILIDADE NO PRESENTE CASO. SEGURANÇA CONCEDIDA.” 



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    A respeito da matéria, o Plenário do STF no julgamento do ARE 1.306.505-RG (Tema 1157, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/4/2022), fixou a seguinte tese: 



    “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal.



    2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial.



    3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista.



    4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas.



    5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.



    6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.” (ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2022)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente